Tribunal: TJSP
Processo: 1011887-88.2015.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000365775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011887-88.2015.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante/apelada
SUL
AMÉRICA
COMPANHIA
NACIONAL
DE
SEGUROS,
são
apelados/apelantes WANDERSON RODRIGUES BATISTA DE LIMA e
JANAÍNA BATISTA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011887-88.2015.8.26.0405
2/8
8a Vara Cível da Comarca de Osasco
Apelação n. 1011887-88.2015.8.26.0405
Apelantes: Sul América Companhia Nacional de Seguros e outros
Apelados: Wanderson Rodrigues Batista de Lima e outras
Voto n. 19.047
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
Carros
de
passeio.
Colisão
lateral.
Indevida
ultrapassagem pela direita. Culpa presumida.
Polo passivo integrado exclusivamente pela
seguradora. Legitimidade passiva. Hipótese
de exceção à Súmula 529 reconhecida pelo
próprio
STJ.
Lucros
cessantes
não
demonstrados na forma do art. 402 do CC.
Sentença mantida. Recursos não providos.
Vistos.
Cuida-se de recursos de apelação independente
e adesivo interpostos contra a sentença de fls. 243/248, cujo relatório
adoto, complementada a fls. 259/261 (embargos de declaração),
proferida pelo juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Osasco, Dr. Rafael
Meira Hamatsu Ribeiro, que julgou parcialmente procedentes os pedidos
“para condenar a Requerida ao pagamento de indenização pela perda
total do automóvel GM/Monza, ano 1991/modelo 1992, placa BGN
3007, no valor da Tabela FIPE para o mês de dezembro de 2014,
acrescidos de correção monetária, de acordo com a Tabela Prática
do E. TJSP e a contar do evento danoso (14/12/2014), e juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação; e assim o faço com
resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código
de Processo Civil”, reconhecendo sucumbência recíproca e fixando
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% do valor atualizado da
condenação, para o advogado dos autores, e em 10% do valor atualizado
da causa, para o advogado da ré.
Segundo a recorrente independente, ré, a
sentença deve ser anulada, preliminarmente, por ilegitimidade ativa do
coautor Wanderson e por ilegitimidade passiva sua. No mérito, defende
que a sentença merece ser reformada, em síntese, porque não há prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011887-88.2015.8.26.0405
3/8
da culpa de seu segurado. Subsidiariamente, requer seja afastada a
Tabela FIPE e imposta a transferência do salvado.
Segundo os recorrentes adesivos, autores
Wanderson e Janaína, a sentença deve ser reformada, em síntese, para
que seja acolhido o pedido de indenização por lucros cessantes.
Recursos
tempestivos,
o
independente
preparado (fls. 271/272) e o adesivo isento de preparo (gratuidade da
justiça fls. 22), apenas aquele respondido (fls. 277/282).
Distribuído o processo na forma da Resolução
n. 772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso não merece provimento. O juízo de
primeiro grau, sem dúvidas, deu solução adequada ao caso.
Em primeiro lugar,
rejeito
a
preliminar
ilegitimidade ativa do coautor Wanderson.
Como se sabe, a legitimidade para a causa pode
ser conceituada como a “qualidade para estar em juízo, como
demandante ou demandado, em relação a determinado conflito
trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária
'relação entre o sujeito e a causa' e traduz-se na relevância que o
resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para
favorecê-la ou para restringi-la. [...] Daí conceituar-se essa
condição da ação como 'relação de legítima adequação entre o
sujeito e a causa'” (Cândido Rangel Dinamarco, “Instituições de direito
processual civil”, vol. II, 7a edição, São Paulo, Malheiros, 2016, p. 357).
Em poucas palavras, a legitimação processual
decorre “da situação simplesmente afirmada” (José Roberto dos
Santos Bedaque, “Efetividade do processo e técnica processual”, São
Paulo, Malheiros, 2006, p. 284). Vale dizer, “as condições da ação,
entre elas a legitimidade 'ad causam', devem ser avaliadas 'in
status assertionis', limitando-se ao exame do que está descrito na
petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011887-88.2015.8.26.0405
4/8
em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito” (STJ, REsp
n. 1.424.617-RJ, 3a Turma, j. 06-05-2014, rel. Min. Nancy Andrighi).
Na
espécie,
considerando
a
situação
simplesmente afirmada pelos autores em sua petição inicial (fls. 1/6) e
esclarecida em réplica (fls. 177/182) segundo as quais eles são irmãos
e o veículo foi adquirido por Wanderson e colocado em nome de Janaína
resta claramente configurada a sua legitimidade ativa, tendo essa
condição da ação sido suficientemente preenchida.
Em segundo lugar, rejeito a preliminar de
ilegitimidade passiva da ré.
Não se desconhece que, de modo geral, “no
seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento
de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face
da seguradora do apontado causador do dano” (Súmula n. 529 do
Superior Tribunal de Justiça).
Entretanto,
no
julgamento
do
recurso
repetitivo que antecedeu a edição dessa Súmula, o próprio Superior
Tribunal de Justiça reconheceu haver exceções a essa regra, “seja
porque a ação fora proposta concomitantemente em face da
seguradora e do segurado, seja porque alguns casos ostentavam
particularidades aptas a autorização a ação direta e exclusiva do
terceiro em face da Seguradora (por exemplo, em caso de
ressarcimento
parcial
do
dano
realizado
diretamente
pela
Seguradora, admitindo a relação jurídica com o terceiro)” (STJ, REsp
n. 962.230-RS, 2a Seção, j. 08-02-2012, rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Com efeito, “há hipóteses em que a obrigação
civil de indenizar do segurado se revela incontroversa, como quando
reconhece a culpa pelo acidente de trânsito ao acionar o seguro de
automóvel contratado, ou quando firma acordo extrajudicial com a
vítima obtendo a anuência da seguradora, ou, ainda, quando esta
celebra acordo diretamente com a vítima. Nesses casos, mesmo não
havendo liame contratual entre a seguradora e o terceiro
prejudicado, forma-se, pelos fatos sucedidos, uma relação jurídica
de direito material envolvendo ambos, sobretudo se paga a
indenização securitária, cujo valor é o objeto contestado” (STJ, REsp

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011887-88.2015.8.26.0405
5/8
n. 1.584.970-MT, 3a Turma, j. 24-10-2017, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva).
É esse, precisamente, o caso dos autos: de um
lado, foi o próprio segurado da ré que a acionou para cobrir os danos
causados aos autores (ver e-mail de fls. 16, nas quais a preposta que
atendeu o segurado e colheu o seu relato passou aos autores
informações para darem continuidade ao processo de regulação do
sinistro); de outro, depois de colhido o relato do coautor Wanderson (cf.
e-mail de fls. 14), foi solicitado o preenchimento do DUT do veículo dos
autores para transferência do salvado à seguradora (ver e-mail de fls.
10/11), o que foi feito (fls. 20/21) e recepcionado por ela (v. e-mail de
fls. 12).
Em terceiro lugar, ainda que assim não fosse e
apesar das tentativas da ré, a culpa de seu segurado pelo acidente, além
de incontroversa, é mesmo indiscutível.
Realmente, conforme se verifica no e-mail de
fls. 16, o próprio segurado da ré, ao apresentar o seu relato à preposta
que conduzia as tratativas, confessou que tentou realizar ultrapassagem
pela direita: “eu conduzia pela esquerda, dei farol para ultrapassar, o
terceiro não se descolocou e acabei ultrapassando pela direita,
quando ele também saiu para o mesmo lado” [grifei].
Ora,
como
é
largamente
sabido,
“a
ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela
esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas
estabelecidas neste Código, exceto quando o veículo a ser
ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda”
[grifei] (artigo 29, inciso IX, do Código de Trânsito Brasileiro).
Ademais, “todo condutor deverá, antes de
efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que: a) nenhum
condutor que venha atrás haja começado uma manobra para
ultrapassá-lo; b) quem o precede na mesma faixa de trânsito não
haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro; c) a faixa de
trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para
que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que
venha em sentido contrário” (artigo 29, inciso X, do Código de Trânsito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011887-88.2015.8.26.0405
6/8
Brasileiro). Outrossim, “todo condutor ao efetuar a ultrapassagem
deverá: a) indicar com antecedência a manobra pretendida,
acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de
gesto convencional de braço; b) afastar-se do usuário ou usuários
aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância
lateral de segurança; c) retomar, após a efetivação da manobra, a
faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção
do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os
cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito
dos veículos que ultrapassou” (artigo 29, inciso XI, do Código de
Trânsito Brasileiro).
Não é à toa então que, como está consolidado
há muitos e muitos anos na jurisprudência bandeirante, há presunção de
culpa para o motorista que provoca colisão ao tentar realizar,
indevidamente,
ultrapassagem
pela
direita:
“a
tentativa
de
ultrapassagem pela direita faz presumir a culpa” (TJSP, Apelação n.
1002864-61.2018.8.26.0196,
35a
Câmara
de
Direito
Privado,
j.
09-05-2019, rel. Des. Gilberto Leme).
Afinal de contas, “a ultrapassagem pela
direita atenta contra a segurança do trânsito, pois o condutor que
vai pela esquerda pode não se acautelar com a aproximação de outro
veículo e, mudando de faixa, atingirá aquele que vai ultrapassá-lo de
modo proibido”. Exatamente por isso, “as ultrapassagens só podem ser
feitas pela esquerda, como regra, sendo manifesta a culpa do
motorista que, em rodovia, busca a ultrapassagem pela direita”
(Geraldo de Faria Lemos Pinheiro, Dorival Ribeiro e Rui Stoco, 'apud'
TJSP, Apelação n. 1010553-77.2014.8.26.0009, 26a Câmara de Direito
Privado, j. 20-10-2016, rel. Des. Alfredo Attié).
No mesmo sentido: 1) TJSP, Apelação n.
9219781-56.2009.8.26.0000, 34a Câmara de Direito Privado, j.
23-04-2012, rel. Des. Hamid Bdine; 2) TJSP, Apelação n. 933454004,
25a Câmara de Direito Privado, j. 24-09-2008, rel. Des. Marcelo Ielo
Amaro; 3) TJSP, Apelação n. 88671607, 33a Câmara de Direito Privado,
j. 28-06-2006, rel. Des. Richard Francisco Chequini.
Em quarto lugar, quanto à inaplicabilidade da
Tabela FIPE e quanto à transferência do salvado, interessante citar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011887-88.2015.8.26.0405
7/8
trecho dos embargos de declaração decididos pelo juízo de primeiro
grau, que inclusive já aplicou à ré multa por recurso protelatório: “a
transferência do salvado, sendo consequência natural da indenização
integral
securitária,
conquanto
seja
de
rigor,
mostra-se
desnecessário o reconhecimento de tal obrigação, porque o
Embargado preencheu o DUT em nome da Embargante
espontaneamente e sob orientação desta (fls. 20/21) e foi
recepcionado pela Ré (fls. 12). No tocante ao valor da Tabela FIPE,
constou na sentença embargada que não havia comprovação do valor
médio do veículo nos autos, cuja obrigação de juntada ao processo
de prova documental é da parte que a alega, porque 'incumbe à
parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos
destinados a provar suas alegações', 'ex vi' do artigo 434, 'caput',
do Código de Processo Civil. Não há que se falar, portanto, em
omissão” (fls. 260/261).
A isso acrescento que o valor do veículo dos
autores já havia sido estabelecido, inclusive com base na Tabela FIPE
(https://veiculos.fipe.org.br?carro/gm-chevrolet/2-2015/004047-
9/1992/g/5hp14bfrvcp),
pela
própria preposta que conduzia as
tratativas (ver e-mail de fls. 10).
Em quinto e último lugar, não têm razão os
autores quanto à indenização por lucros cessantes.
Como se sabe, para que a indenização por lucros
cessantes seja fixada é necessário que se produza prova do quanto se
auferia para, por raciocínio lógico dedutivo, chegar-se ao valor do que se
deixou de ganhar. Em outras palavras, os lucros cessantes são calculados
com base no lucro (rendimento líquido, portanto, não bruto) anterior e
normalmente auferido pelo ofendido (ganhos ou perdas extraordinárias,
em regra, são desconsiderados), fazendo-se uma média aritmética, para,
aí sim, chegarmos ao quanto ele realmente (e não razoavelmente) deixou
de lucrar.
Com efeito, apesar da redação do artigo 402
do Código Civil, “ele (o advérbio 'razoavelmente') não significa que se
pagará aquilo que for razoável (ideia quantitativa) e sim que se
pagará se se puder, razoavelmente, admitir que houve lucro cessante
(ideia que se prende à existência mesma do prejuízo). Ele contém

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1011887-88.2015.8.26.0405
8/8
uma restrição, que serve para nortear o juiz acerca da prova do
prejuízo em sua existência, e não em sua quantidade. Mesmo porque,
admitida a existência do prejuízo (lucro cessante), a indenização não
se pautará pelo razoável e sim pelo provado'” [grifei] (Agostinho
Alvim, 'apud' Carlos Roberto Gonçalves, “Responsabilidade civil”, 10a
edição, São Paulo, Saraiva, 2007, p. 707/708).
No
caso
concreto,
porém,
o
conjunto
probatório dos autos não permite admitir, razoavelmente, que houve
lucro cessante nem aferir, realmente, o quanto se deixou de lucrar.
Reforço, aliás, que os recebidos referentes a serviços esporádicos de
manutenção trazidos com a réplica (fls. 183/187) não guardem relação
direta com o veículo envolvido no acidente nem relação lógica com a
alegação feita na petição inicial (e não minimamente demonstrada) de que
Wanderson “auferia um salário mensal registrado em carteira de
trabalho acrescido de R$ 200,00 por dia para transportar produtos
alimentícios tais como salgadinhos, refrigerantes e outros não
perecíveis para diversas lojas da capital e grande São Paulo, todos
da rede de postos de abastecimento Ipiranga (CTPS anexo)” (fls. 2).
Posto isso, nego provimento aos recursos. Sem
prejuízo, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em favor de
ambas as partes apeladas para 15%.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica